Tribunal: TJDFT
Processo: 0705055-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de REGINALDO FERREIRA LIMA, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. juízo que, mantendo a r. decisão proferida pelo d. juízo do NAC, em que fora convertida a prisão em flagrante do paciente, pelo crime de tentativa de feminicídio, em custódia preventiva, entendeu por bem de indeferir pedido de revogação daquela prisão cautelar. Após proferida a r. decisão indeferitória pelo d. Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Samambaia, este d. juízo declinou de sua competência em favor do d. Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Samambaia. Neste d. Juízo, foi proferida nova decisão, em 19/03/2020, relaxando-se a prisão do paciente e impondo-lhe medidas cautelares diversas (ID 15145706). Dessa forma, não há mais interesse jurídico no que concerne ao presente habeas corpus, em face, obviamente, do desaparecimento do invocado ato coator, restando-se prejudicada a presente ação constitucional. Pelo exposto, julgo prejudicado o habeas corpus pela perda superveniente do interesse processual (Regimento Interno, art. 89, XII) e, em consequência, extingo o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 3o do CPP c/c art. 485, VI, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 02 de abril de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator